Tribunal: TJES
Processo: 0003400-91.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003400-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003400-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAPHAEL DE MAGALHAES PORTO - ES38818, RENATO SERRAO - ES37315

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGACOES FINAIS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. NULIDADES INEXISTENTES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa.

A Defesa interpôs recurso de apelação sustentando nulidades processuais, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena, com aplicação de atenuantes e detração penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça opinado no mesmo sentido.

O recurso foi parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa, com fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade decorrente de inversão da ordem das alegações finais;

(ii) saber se a busca pessoal e a prisão do réu foram ilegais, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial;

(iii) saber se há nulidade dos atos processuais subsequentes à abordagem;

(iv) saber se há insuficiência de provas para condenação;

(v) saber se é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(vi) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado;

(vii) saber se é devida a redução da pena em virtude de revisão da dosimetria e detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegada inversão na ordem das alegações finais foi afastada, constatando-se que o Ministério Público apresentou seus memoriais antes da Defesa, conforme preconiza o art. 403 do CPP e a jurisprudência do STF.

7. A abordagem policial foi considerada legal, com base em denúncias anônimas e diligência do serviço de inteligência, estando presentes elementos concretos de fundada suspeita.

8. Não se reconheceu nulidade nos atos subsequentes à abordagem, dado que a diligência foi legal e a cadeia de custódia das drogas foi preservada.

9. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, foram coerentes e corroborados por provas materiais, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e dinheiro fracionado, afastando a tese de insuficiência probatória.

10. Não houve desclassificação para o art. 28, pois as circunstâncias do caso indicam claramente finalidade de mercancia.

11. A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada, ante os elementos probatórios que indicam dedicação ao tráfico e uso de adolescentes na empreitada.

12. A pena foi redimensionada, reconhecendo-se excesso na valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea.

13. A pena definitiva foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, após detração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, diante da detração.

Tese de julgamento: "A ausência de inversão da ordem das alegações finais e a legalidade da abordagem policial amparada em fundada suspeita afastam nulidades processuais. É admissível o redimensionamento da pena quando constatado excesso na valoração negativa de vetores do art. 59 do CP sem fundamentação concreta."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LIV

Código Penal, art. 59

Código de Processo Penal, art. 403

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e art. 40, VI

Jurisprudência relevante citada

STF, HC 598.051

STJ (jurisprudência não identificada nominalmente, mas citada no voto como consolidada quanto à validade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERT FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa.

Irresignada, a defesa apresentou razões recursais, por meio das quais sustentou a nulidade absoluta pela suposta inversão da ordem de apresentação das alegações finais, alegando afronta ao art. 403 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do STF, bem como a ilegalidade da busca pessoal e da apreensão, ante a ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem, bem como pela inexistência de mandado judicial, invocando precedentes do STF (HC 598.051).

Afirmou também, a necessidade de reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, por vício originário na abordagem policial, requerendo o reconhecimento da nulidade desde a origem.

Requereu a absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte para consumo pessoal).

Pleiteou ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com aplicação no patamar máximo, bem como alegou a violação ao princípio da individualização da pena, por ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em relação à segunda fase dosimétrica pugnou pela readequação da pena, com aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, postulou o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou parecer subscrito pelo 1º Procurador de Justiça Especial, Fábio Vello Corrêa.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003400-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAPHAEL DE MAGALHAES PORTO - ES38818, RENATO SERRAO - ES37315

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por ROBERT FERREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa, por fatos ocorridos em 28 de novembro de 2022, no Bairro Ipiranga, neste Estado.

Consta da denúncia que, no dia 28 de novembro de 2022, o apelante foi surpreendido no interior de imóvel conhecido como “caxanga”, em companhia de dois adolescentes, ocasião em que teria dispensado sacola contendo entorpecentes ao perceber a aproximação policial.

Após abordagem e diligência com cão farejador, foram apreendidas 46 pedras de crack, 31 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 292,00 em espécie, em notas fracionadas.

A Defesa sustenta, a existência de nulidades processuais, apontando como vício a suposta inversão na ordem das alegações finais.

Afirma que a Defesa teria sido intimada a se manifestar antes do Ministério Público, em violação ao disposto no artigo 403 do Código de Processo Penal e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, a simples leitura dos autos, especialmente dos IDs 44151855 e 44711038, evidencia que o Ministério Público apresentou seus memoriais em 03/06/2024, ao passo que a Defesa se manifestou em 12/06/2024, respeitando-se, assim, a ordem legal.

Inexiste, pois, a alegada inversão.

A arguição defensiva, nesse ponto, revela-se manifestamente improcedente, carecendo de amparo fático.

Aduz-se, ainda, a nulidade da prisão e da busca pessoal, ao argumento de que a abordagem foi ilegal por ausência de fundada suspeita e de mandado judicial.

Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram a legalidade da diligência policial, amparada em informações do serviço de inteligência e em denúncias anônimas recebidas pelo canal 181.

Os policiais, ao instaurarem ponto de observação no local dos fatos — região notoriamente conhecida pela intensa atividade de tráfico —, constataram a movimentação suspeita de dois adolescentes que “entravam e saíam de uma residência”, supostamente realizando entregas de substância entorpecente.

Após a vigilância, procederam à abordagem e, no momento da incursão, identificaram o apelante no interior do imóvel, com uma sacola nas mãos, que foi arremessada ao solo enquanto empreendia fuga.

Importa destacar o teor do depoimento do policial Pedro Vitor Abreu Loreto, que afirmou expressamente em juízo:

“fizeram um ponto de observação e viram a movimentação, vendo os menores entrando e saindo da casa e vendendo drogas, dizendo que os menores são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas e que o réu é conhecido por ter passagem por tráfico. Disse ainda, que a casa era uma ‘caxanga’ (local sem condições de moradia), que o réu estava na porta da casa, tendo corrido da abordagem, correndo para dentro da casa, e que os menores também correram para dentro da casa. Disse ainda, que dispensaram uma sacola pelos fundos da casa, sendo a sacola localizada com auxílio do cão farejador, havendo drogas na sacola.”

Tal relato é corroborado pela oitiva do policial Celso Eduardo Cavalcante Pereira, que declarou:

“receberam diversas denúncias e tinham informações anteriores acerca do tráfico de drogas empreendido naquela localidade, esclarecendo que o acusado utilizava os menores de idade para praticar o crime, dizendo ainda que os menores estavam ‘indo e voltando’, utilizando um imóvel que aparentava ser uma ‘caxanga’. Aduziu também, que no momento em que foram realizar a abordagem, os indivíduos correram para o imóvel, esclarecendo que os menores eram responsáveis por entregar o dinheiro ao acusado, que estava no imóvel, e em seguida entregar as drogas aos interessados. Disse que conhece o acusado e que o mesmo atua no tráfico de drogas naquela localidade, salientando que quando se aproximaram do imóvel, visualizou o acusado correndo para os fundos do imóvel com a sacola e posteriormente dispensando-a, dizendo que viu o réu jogando a sacola, sendo a sacola encontrada, havendo drogas na sacola.”

As declarações prestadas foram ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sem que a Defesa lograsse êxito em infirmar suas versões.

A cadeia de custódia das substâncias apreendidas está preservada, como demonstrado pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e exame químico definitivo, que atestaram a presença de crack, maconha e cocaína na sacola dispensada pelo réu.

Em relação à alegada ausência de provas para sustentar a condenação, verifica-se que os relatos policiais, quando coerentes, convergentes e colhidos sob contraditório, constituem prova válida, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

No caso em exame, os testemunhos estão acompanhados de elementos materiais robustos, como a apreensão de drogas em quantidade e diversidade compatíveis com a prática do tráfico, bem como de numerário fracionado.

Logo, não há que se falar em insuficiência probatória.

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, este também não prospera, uma vez que a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, associadas à dinâmica presenciada pelos policiais e à utilização de adolescentes no esquema de comercialização, afastam qualquer dúvida quanto à destinação mercantil da droga.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, alegando tratar-se de réu primário e não pertencente a organização criminosa.

Todavia, consta expressamente na sentença, com base nos depoimentos prestados, que o réu é reconhecido como atuante no tráfico local, inclusive utilizando adolescentes para tanto.

Tal circunstância, somada à quantidade e natureza das substâncias apreendidas, afasta o benefício do tráfico privilegiado, pois evidencia dedicação à atividade criminosa.

Passo, neste momento, à análise da dosimetria da pena, diante da insurgência defensiva quanto à individualização da pena-base e à aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na primeira fase, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 anos de reclusão acima do mínimo legal, ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Examinando detidamente a fundamentação empregada para a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, constata-se que tais vetores foram apreciados com base em justificativas genéricas, sem apontamentos concretos extraídos dos autos, além de se mostrarem inerentes ao próprio tipo penal em exame.

No que concerne ao vetor da personalidade, verifico que a fundamentação utilizada pelo juízo monocrático, na realidade, refere-se à conduta social do agente.

Assim, com o objetivo de adequar a análise às balizas do art. 59 do Código Penal, neutralizo a circunstância judicial da personalidade e valoro negativamente a conduta social.

Diante disso, reajusto a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena intermediária para 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescentes na prática delitiva, majoro a pena, fixando-a, ao final, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa.

Considerando que, entre a data da prisão e a prolação da sentença condenatória, transcorreram 2 anos, 2 meses e 24 dias, e aplicando-se o instituto da detração penal, resta ao condenado cumprir 3 anos, 7 meses e 8 dias.

Por conseguinte, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim, caso seja este o entendimento desta Colenda Câmara Criminal, determino a expedição de alvará de soltura em favor do apelante.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação, para redimensionar a pena fixada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, haja vista a detração realizada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena.